Tribunal: TJDFT
Processo: 0739095-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739095-87.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BENICIO SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O JOÃO BENÍCIO SIQUEIRA SANTOS interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 64249478, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Ao final, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator